Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISITRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o seu pedido para condenar os requeridos averbarem, como tempo de serviço, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no curso técnico em mineração realizado na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, no período compreendido entre 01.03.1985 a 31.12.1987. Aduz que atende a todos os requisitos da decisão no 2.125/2019 do TCDF. Os requeridos/recorridos, por sua vez, pugnam pela manutenção da sentença, ao argumento de que o autor não preenche os requisitos legais.
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a possibilidade da averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria.
III. Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta, em especial a apreciação, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. (art. 3o, III, “a”, da Resolução TCDF no 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do TCDF).
IV. Os entendimentos consolidados pelo TCU na Súmula 96 e no Acórdão 2.024/2005 não se aplicam aos servidores distritais, uma vez que a competência do TCU se circunscreve à análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal).
V. Nos termos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87). Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Não é exigida pelo TCDF, ao revés do que entende o TCU, que haja execução de serviços por encomenda de terceiros.
VI. No caso concreto, conforme certidão de ID 28460883, o recorrido, servidor público ainda na ativa, ocupante do cargo Agente de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, frequentou, entre 1985 e 1987, o curso de Técnico em Mineração, cujas despesas foram custeadas pela União, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar os réus/recorridos a averbarem, como tempo de serviço, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no curso técnico realizado na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, no período compreendido entre 01.03.1985 a 31.12.1987, sendo o período líquido de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias.
VIII. Sem custas processuais e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.